Tribunal: TJSP
Processo: 7005268-61.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Desclassificação para falta média que se impõe – Mera conduta inconveniente – Exegese do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante CARLOS ROBERTO BARTELEGA DA
CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7005268-61.2019 Presidente Prudente
Agravante: Carlos Roberto Bartelega da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.080
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave Desclassificação para
falta média que se impõe Mera conduta inconveniente
Exegese do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das
Unidades Prisionais Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por CARLOS ROBERTO BARTELEGA DA CRUZ, contra a r.
decisão de fls. 20/20verso que, nos autos da Execução no 527.653,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo
reeducando em 23 de maio de 2019, decretando a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos.
Pretende, com o presente recurso (fls.
24/33), em preliminar a nulidade da r. decisão pois somente
homologou a prática da infração disciplinar. Quanto ao mérito busca
o reconhecimento da atipicidade da conduta, ou subsidiariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
4
admissão da penalização coletiva ou a desclassificação para falta
média, argumentando no sentido da ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 35/39 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 40), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso (fls. 45/48).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso merece
provimento.
Primeiramente, não se acolhe a tese
defensiva, em sede de preliminar, tendente a reconhecer a nulidade
do procedimento administrativo e da consequente homologação
pelo Juízo das Execuções Criminais.
Isto porque, diferente do que consta nas
razões recursais o procedimento administrativo instaurado na
unidade prisional
Procedimento Disciplinar no 299/2019

observou as leis de regência, inclusive, permitindo ampla defesa e
contraditório, tanto que o sindicado foi devidamente ouvido na
presença de defensor (fl. 10), tendo seu defensor participado das
oitivas realizadas e apresentado as respectivas manifestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
5
finais, conforme se observa no zeloso múnus dos advogados da
FUNAP (fls. 11/13).
Dessa
forma,
a
sindicância
apontada
observou os preceitos legais e administrativos, razão pela qual
podem ser utilizadas para a homologação da falta disciplinar, uma
vez que o agravante se encontrava no regime fechado do desconto
da pena privativa de liberdade e teve a oportunidade de manifestar
a sua versão dos fatos e apresentar defesa técnica na apuração
preliminar conforme se comprovam estes autos.
Destaque-se, ainda que durante os procedimentos administrativos instaurados pelas Comissões
Sindicantes dos estabelecimentos prisionais, o reeducando deve
ser acompanhado por um dos advogados da FUNAP, para que seja
garantido o princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o
que de fato ocorreu.
Inclusive, com suas prévias oitivas do
sentenciado, a que se refere o artigo 118, § 2o, da Lei de
Execuções Penais, foram devidamente realizadas.
Outrossim, é certo que a decisão judicial que
homologa a prática de falta vincula-se, tão somente, à análise do
controle de legalidade do ato administrativo, se a sanção imposta é
legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
6
procedimento legal.
Assim, superada a preliminar, passa-se à
análise do mérito.
Segundo
apurado
em
procedimento
disciplinar
P.D.A no 299/2019, oriundo da Penitenciária de
Lavínia, no dia 23 de maio de 2019, a Unidade Prisional recebeu
“denúncia” de que o recorrente, habitante da cela 05 do pavilhão
habitacional 06, usa aparelho celular dentro da unidade para
ameaçar pessoas de fora da unidade prisional, alegando que “na
018 quem manda é ele”. E que na retirada do sentenciado para o
pavilhão disciplinar este começou a questionar os métodos
utilizados nesta unidade, dizendo, “tá errado isso ai senhor, essa
unidade tá querendo me prejudicar”.
Devidamente cientificado da acusação, o
recorrente prestou sua versão para os fatos, negando uso de
celular e que por ter sido integrante da facção PCC acredita que as
atitudes tomadas no passado estão lhe prejudicando e que
desconhece quem deseja prejudica-lo ao denunciar (fl. 10).
O agente penitenciário Carlos Aparecido da
Silva, asseverara que, na data dos fatos, o recorrente recusou-se a
ser transferido da cela 05 do Pavilhão Habitacional para o Pavilhão
Disciplinar, questionando os métodos utilizados ao afirmar a outro
servidor “tá errado isso ai Senhor, essa unidade tá querendo me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
7
prejudicar” (fl. 09).
O
também
agente
penitenciário
André
Renato de Figueiredo confirmou o depoimento de seu colega (fl.
10).
Em que pese o posicionamento do MM. Juiz
a quo, uma análise acurada do conjunto probatório carreado ao
procedimento ora em questão não permitiu vislumbrar, de forma
segura e contundente, a prática de falta disciplinar de natureza
grave cometida pelo agravante.
Com efeito, não restou demonstrado, por
nenhum meio de prova, que o reeducando tenha efetivamente
desobedecido ou desacatado a ordens de servidores do
estabelecimento prisional.
Assim, tem-se que o contexto fático melhor
se adequa à hipótese de falta disciplinar de natureza média, a teor
do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades
Prisionais, que assim dispõe:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza média:
I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos.
Corroborando tal entendimento, assim já se
manifestou esta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
8
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Desclassificação de
falta
disciplinar
-
Empurrões
trocados
entre
sentenciados
Procedimento
administrativo
disciplinar que concluiu pela prática de falta de
natureza grave -Desclassificação pelo Juízo das
Execuções
para
falta
de
natureza
média
-
Possibilidade - Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da classificação da falta
como média - Conduta da sentenciada que se
enquadra na infração prevista no art. 45, inciso I do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo - Decisão
mantida
-Recurso
improvido”
(Agravo
no
0176159-41.2013.8.26.0000,
rel.
Des.
Newton
Neves, 16a C. de Direito Criminal, j. 26.11.2013).
Assim, considerando as circunstâncias do
caso concreto, a conduta do reeducando não é coletiva e ao ser
considerada típica, deve ser reconhecida como falta disciplinar de
natureza média, consistente em atuar de maneira inconveniente,
faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades,
mostra-se perfeitamente adequado ao caso em tela, sendo
imperiosa a desclassificação da conduta do reeducando.
Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento ao agravo para desclassificar a conduta imputada ao
agravante para falta disciplinar de natureza média, prevista no
artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais,
determinando-se a exclusão da anotação de falta grave do
prontuário
do
sentenciado,
cassando-se
todos
os
efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005268-61.2019.8.26.0482 - Voto no 23.080
9
decorrentes da r. decisão ora reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator